Tribunal: STF
Processo: RE 99386
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. PARAGRAFO DO INCISO IX DO ARTIGO 485
DO C.P.C.
-EM FACE DA PARTE FINAL DO PARAGRAFO 2. DO INCISO IX DO ARTIGO 485
DO C.P.C., NÃO E RESCINDIVEL A SENTENÇA EM QUE O JUIZ, AINDA QUANDO
ERRANDO NA APRECIAÇÃO DA PROVA, DECLAROU EXPRESSAMENTE QUE DECIDIA
COMO O FEZ PORQUE DETERMINADO FATO OCORRERA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.